Tribunal: STF
Processo: HC 84534
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Pena.
Individualização. Crime de guarda de substância entorpecente. Delito
 de mera conduta. Circunstâncias judiciais. Elevação da pena-base.
Fixação no triplo do mínimo legal. Pequena quantidade de droga
apreendida. Abuso do poder discricionário do magistrado. Capítulo da
 sentença anulado. HC concedido, em parte, para esse fim.
Precedente. Inteligência do art. 59 do CP. Voto vencido. No caso de
crime de guarda de substância entorpecente, o qual é de mera
conduta, não pode a pena-base ser fixada no triplo do mínimo pela só
 quantidade da droga apreendida, sobretudo quando essa é pequena